Tribunal: STF
Processo: Rcl 43496
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEXO CAUSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I- No julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 



    II- No caso, o Tribunal de origem, com base em elementos fáticos e probatórios dos autos, reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por entender que incorreu em culpa in vigilando ante a omissão fiscalizatória por parte do ente público. 



    III- Ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.